Tribunal: STF
Processo: RE 82492
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-11-03
Data de publicação: 1975-11-03

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL FOREIRO PELO SENHORIO DIRETO. NÃO PEDIDA NA
INICIAL A DEDUÇÃO DO VALOR DO DOMÍNIO DIRETO, NÃO HÁ COMO ATENDER A
PRETENSAO DO EXPROPRIANTE A ESSA DEDUÇÃO, QUANDO A AVALIAÇÃO FEITA
NÃO EXCLUI A HIPÓTESE DE SER O VALOR ARBITRADO EXCLUSIVAMENTE
CORRESPONDENTE AO DO DOMÍNIO UTIL. RE NÃO CONHECIDO. SÚMULA 283.